Tribunal: TJMT
Processo: 1031589-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031589-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (RECORRENTE), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PROCLAMAÇÃO ORAL DO RESULTADO CONDIZENTE COM O VOTO ESCRITO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Hipótese em que o valor informado na proclamação do resultado, durante a sessão de videoconferência, e sem qualquer insurgência da parte que se fez presente no julgamento, condiz com o voto escrito disponibilizado nos autos.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DE ARRUDA FERRO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargada a fim de reduzir o valor estabelecido a título de dano moral (R$ 2.000,00).

Em suas razões, em síntese, atribui a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que, na sessão de videoconferência, houve a leitura de que a minoração seria para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não R$ 2.000,00 (dois mil reais) como consta no acórdão disponibilizado.

Afirma que, “
havendo a contradição entre o voto oral e o voto escrito, deve prevalecer o voto oral
”.

Requer, nessas premissas, a modificação do valor indenizatório.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas pela rejeição dos embargos no sentido de que “
analisando a sessão de julgamento, verifica-se que, realmente, o r. relator, primeiramente menciona a redução para o valor de R$ 4.000,00, mas, posteriormente, ao finalizar o voto, fixa o montante de R$ 2.000,00
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031589-07.2023.8.11.0001

Polo Ativo

INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Polo Passivo

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Sendo o caso de embargos de declaração, não há previsão para a sustentação oral, motivo por que indefiro o pedido de Id. 226164177, conforme art. 49, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

Prossigo.

Conheço do recurso, considerando a certificação da tempestividade no Id. 226370189.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante invoca a existência de contradição no acórdão quanto ao valor estabelecido. Eis a ementa de julgamento e o trecho respectivo do voto condutor:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. GESTÃO DE CONSUMO. FATO INCONTROVERSO. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ABATIMENTO DOS VALORES. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa responsável pela medição do consumo de água do condomínio realizou vistoria técnica, eventualmente concluindo pela manutenção dos valores por ausência de vazamentos no hidrômetro.

2.

A tentativa malsucedida de resolução administrativa justifica a condenação por danos morais.

3.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

“[...] No que tange ao
quantum
indenizatório, há a necessidade de ponderação.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A negativa de abatimento dos valores, da forma como seu deu, ou seja, com a análise de possíveis falhas no medidor, indica a disposição da empresa em solucionar a questão, embora tenha, ao fim, negado o pleito administrativo, o que gerou a necessidade de ingressar na via judicial para resolução da demanda.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.”

Afirma que, durante a votação em sessão de videoconferência, ocorreu a leitura de que a minoração seria para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não R$ 2.000,00 (dois mil reais) como consta no acórdão disponibilizado. Por isso, sustenta que deve prevalecer o voto oral.

Revisitando a sessão gravada, de fato, em um primeiro momento, houve a menção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas a situação foi retificada logo em seguida, com a parte dispositiva e a proclamação do resultado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo acompanhada pela turma julgadora e sem qualquer insurgência do causídico da parte recorrida presente na sessão.

Logo, a situação caracterizou um breve erro, oportunamente esclarecido e submetido ao colegiado, tal como o voto escrito na leitura da parte dispositiva.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há vício – quer o embargante, por via transversa, o reexame da matéria quanto ao valor reformado, o que, claramente, mostra-se incompatível com a rígida e restrita via aqui em exame, uma vez que o aresto entendeu pela existência de excesso do montante arbitrado na origem.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024